Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001377-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES - CPF: 063.093.201-81 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
CONSUMO
PRÓPRIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DESTINAÇÃO DAS DROGAS PARA
CONSUMO PESSOAL
– ANÁLISE IMPERTINENTE EM HC – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE SER O RESPONSÁVEL POR DISTRIBUIR DROGAS NA CIDADE – ARESTO DO STJ – REITERAÇÃO DELITIVA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – REDICADOS
PESSOAIS

FAVORÁVEIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT E ARESTO DO STF-

MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – FUNÇÃO DE CONFIANÇA - ARESTOS DO STJ – TRÁFICO DE DROGAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS VIOLENTAS – RECOMENDAM MAIOR HIGIDEZ JURISDICIONAL – ORDEM DENEGADA

A análise acerca da destinação das drogas para
consumo

pessoal
não se mostra pertinente em
habeas

corpus
, notadamente porque pressupõe exame de circunstâncias de fato, inerentes à instrução criminal, pelo juiz da causa (STJ, HC 612101/SE; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000).

A comercialização de drogas, em tese, para o “Comando Vermelho” –
“organização criminosa, altamente articulada, voltada para a prática de vários crimes como os de tráfico de drogas”
(STJ, RHC 119.133/RO) – justifica a prisão cautelar para ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 614.115/SC), ainda mais acentuada pela reiteração delitiva, pois revela a possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais (STJ, HC 581894/MA; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43),
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS).

O tráfico de drogas e suas consequências violentas (fatos recorrentes no Brasil, México e Colômbia), recomendam maior higidez jurisdicional em defesa da vida humana (TJMT, N.U 1024339-28.2020.8.11.000).

As medidas cautelares afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do envolvimento em novo delito de tráfico de drogas, com suposta função de confiança em organização criminosa (STJ, HC 281.160/SP; AgRg no RHC 122.832/GO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº : 1001377-74.2021.8.11.0000 - COMARCA DE

NOVA MONTE VERDE

IMPETRANTE(S): DRª. ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE(S): JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES
contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Monte Verde, no incidente processual (N.U 1000076-13.2021.8.11.0091), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 74375493).

A impetrante sustenta que: 1) a porção de maconha apreendida seria destinada para uso pessoal; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço certo e profissão definida; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória do paciente (ID 74375480), com documentos (ID’s74375489/74375493).

O pedido liminar foi indeferido (ID 75074970).

O Juízo singular prestou informações (ID 75831472).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado
:

“Tráfico de drogas – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas alternativas às prisão – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, vez que o próprio supostamente é faccionado da organização criminosa “Comando Vermelho”, e exerce relevante mister de distribuidor de entorpecentes, fatos, esses, que evidenciam a traficância em larga escala, ou seja, a conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, vez que tem o potencial de atingir elevado número de usuários, e esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social. Ademais, como pontuado pela autoridade timbrada de coatora “Em procedimento outro, o que levou à decretação do mandado de busca e apreensão (1000064-96-2021), tem-se o delineamento de outro encontro de substância entorpecente há pouco tempo (com o relaxamento ocorrido por falta de Exame Toxicológico à época, mas suprida a falta posteriormente)”, circunstâncias, essas, que revelem uma periculosidade acentuada do agente apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando a liberdade do próprio para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal - A jurisprudência possui entendimento pacífico no sentido de que a gravidade concreta, bem como a periculosidade do agente é fundamento suficiente para imposição da cautelar prisional - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 76517992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Em 29.1.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva a requerimento do órgão do Ministério Público, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] A materialidade vem confirmada pelo Laudo de Constatação de Entorpecente, firmado por Perita Oficial Criminal, constatando que a substância apreendida se trata de maconha.

[...] Pelo APFD, há narrativa da namorada do autuado informando que este se diz “Chefe da região de Nova Bandierantes/MT do Comando Vermelho”, bem como que “JEFERSON é responsável por distribuir a droga no município de Nova Bandeirantes”. Esta relata, ainda, que teria chegado “uma grande quantidade de droga para JEFERSON distribuir”.

[...] Além disso, é do interrogatório do próprio autuado que a porção análoga à maconha encontrada em sua residência é de sua propriedade, afirmando, ainda, que está comercializando drogas.

[...] Em procedimento outro, o que levou à decretação do mandado de busca e apreensão (1000064-96-2021), tem-se o delineamento de outro encontro de substância entorpecente há pouco tempo (com o relaxamento ocorrido por falta de Exame Toxicológico à época, mas suprida a falta posteriormente). [...]

O envolvimento com suposto tráfico de drogas, bem como envolvimento com “facção criminosa”, indica o perigo para o correto transcorrer procedimental em caso de liberdade do autuado.

Em relação a isso tudo, sem adentrar completamente no mérito do fato, percebe-se que o investigado estaria exercendo papel relevante (distribuição de drogas) visando à sustentação e ao incremento de sua atividade ilícita (tráfico).

Retornando à questão da ordem pública e da possibilidade de decretação (ou manutenção) de prisão cautelar com este fundamento, recorda-se que deve haver, de acordo com o mosaico estabelecido, circunstância atual, desencadeada pelo investigado/réu, pondo em risco o processo/inquérito (pelo menos algum de seus aspectos) e que seja relacionada, a circunstância, à alteração da normalidade social (comunitária).

Cotejando-se o caso em tela com o aludido mosaico, percebe-se que houve conduta de JEFERSON, a qual levou à integração de atividade criminosa (aparentemente organizada) , definindo um cenário delitivo que, permanecendo incólume, ou seja, estruturado da mesma forma , levará à impossibilidade de se obter tramitação normal do procedimento seja pela necessidade de ainda haver instrução, seja por conta do risco (ei-lo) da atividade ser mantida, não havendo grande diferença, neste momento, se a versão do investigado deve prevalecer ou não, pois o extraído dos fatos já colmata suficientemente o panorama acima delineado.

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu, não se encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteção suficiente a tais aspectos.

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao autuado, sendo o caso de ser decretada (convertida, no caso) sua prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da ordem pública.

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante de JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES . Conclui-se, também, pela CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA (garantia da ordem pública) de JEFERSON EDUARDO CORREIA NEVES”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito - ID 74375493).

Pois bem.

A alegação de que a droga apreendida seria para consumo pessoal pressupõe análise de circunstância de fato, inerente à instrução criminal, pelo juiz da causa, razão pela qual não se mostra pertinente em sede de
habeas corpus
(STJ, HC 516.441/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.11.2019; TJMT, HC nº 1010410-59.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).

Assim, não se conhece esta matéria.

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída dos indicativos de que o paciente era responsável por “
distribuir a droga no município de Nova Bandeirantes
”, para a facção criminosa “Comando Vermelho”, o qual teria admitido que a porção de droga apreendida [maconha] era
“de sua propriedade, afirmando, ainda, que está comercializando drogas”
, e na reiteração criminosa, o qual registra Incidente Processual N.U 1001078-52.2020.8.11.0091, por tráfico de drogas, cometido em 10.12.2020, em Nova Monte Verde/MT (www.pje.tjmt.jus.br).

A comercialização de drogas, em tese, para o “Comando Vermelho” –
“organização criminosa, altamente articulada, voltada para a prática de vários crimes como os de tráfico de drogas”
(STJ, RHC 119.133/RO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.9.2020) – justifica a prisão cautelar para ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 614.115/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 4.12.2020), ainda mais acentuada pela reiteração delitiva, pois revela a possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais (STJ, HC 581894/MA – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 9.10.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43),
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Em relação às cautelares, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, por ter cometido, em tese, tráfico de drogas, o qual foi relaxado por
“por falta de Exame Toxicológico à época, mas suprida a falta posteriormente”,
e voltou a incorrer, em crime da mesma natureza, aproximadamente 1 (um) mês depois (Incidente Processual N.U. 1001078-52.2020.8.11.0091, cometido em 10.12.2020), além de ser considerado
“chefe da região de Nova Bandierantes/MT do Comando Vermelho [...] responsável por distribuir a droga no município de Nova Bandeirantes”
, segundo decisão do Juízo singular, extraída do requerimento de conversão do flagrante em prisão preventiva, subscrito pelo delegado de Polícia Guilherme Carlos Kotovicz (
www.pje.tjmt.jus.br
–N.U 1000076-13.2021.8.11.0091 - ID. 47908478).

Noutro giro, o tráfico de drogas organizado e suas consequências violentas (fatos recorrentes no Brasil, México e Colômbia), recomendam maior higidez jurisdicional em defesa da vida humana (TJMT, N.U 1024339-28.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 26.1.2021).

Nesse quadro, afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do envolvimento em novo delito de tráfico de drogas, com suposta função de confiança em organização criminosa (STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014; AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021